Tribunal: TJBA
Processo: 0762499-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762499-34.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: HOTEL DO FORTE LTDA M E e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação e mantivera sentença de extinção de Execução Fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir do ente público, em razão da antieconomicidade da demanda, cujo valor executado era inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento em antieconomicidade, quando o valor do crédito é inferior a R$ 10.000,00; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ nº 547/2024 e a tese fixada pelo STF no Tema 1184 possuem aplicabilidade ao Município de Salvador, mesmo diante de norma municipal que fixa limite inferior para o ajuizamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é improcedente, por contrariar entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF (Tema 1184), que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, ante a ausência de interesse de agir e com base no princípio da eficiência administrativa. 4. A jurisprudência reconhece que a extinção da execução fiscal não afasta a exigibilidade do crédito, mas reflete a inadequação da via judicial diante do custo desproporcional da demanda para o Judiciário e a Fazenda. 5. A alegação de ausência de prévia intimação do Município foi afastada, pois houve determinação anterior para manifestação da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, sem resposta. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se aos casos em que o valor executado seja inferior a R$ 10.000,00 e não tenha havido citação nem movimentação útil por mais de um ano, como no caso concreto, em que não se localizaram bens penhoráveis nem se demonstrou tentativa de solução extrajudicial. 7. A norma municipal que fixa limite inferior de R$ 2.300,00 para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação da jurisprudência do STF e da Resolução CNJ, que visam padronizar e racionalizar a atuação judicial em execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0762499-34.2018.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravados, HOTEL DO FORTE LTDA ME e MÁRCIA SILVA NEVES, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)